Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-17.2020.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001276-17.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 039.825.408-79 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001276-17.2020.8.11.0018

APELANTE:

NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, MMº Juiz Juliano Hermont Hermes Da Silva, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1001276-17.2020.8.11.0018
,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial, com arrimo no parágrafo único do art. 321 do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, aduz em síntese que ajuizou a presente ação, visando desconstituir contratos de empréstimos não contratados, porém descontados de seu benefício previdenciário.

Discorre que o magistrado
a quo
“
determinou que o recorrente emendasse a ação para apresentar extratos bancários do período de realização do empréstimo
” (sic), sendo que respondeu a determinação na petição de id. 41300460, cuja emenda foi indeferida.

Argumenta que deve ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que é hipossuficiente financeiramente e tecnicamente, de forma que “
na qualidade de simples consumidor, não tem condições de demonstrar a não assinatura em contrato de empréstimo ou mesmo que não foi ele pessoalmente ou outrem por instrumento público que o recebeu
” (sic).

Sustenta que deve ser aplicada também a teoria dinâmica da inversão do ônus da prova, onde o juízo monocrático analisa qual das partes dispõe de melhores condições de suportar o ônus da prova, e impõe o encargo àquele que possa produzir a prova com menos inconvenientes.

Salienta, por fim que a apresentação do extrato bancário é conduta desarrazoada e, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para regular processamento do feito (id. 71826556).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a apelante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau, quanto a juntada do extrato de sua conta corrente, apesar de devidamente intimado para emendar a inicial. Discorre que o juiz “a quo” indeferirá a inicial onde houver ausência de pressupostos desconstituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 71826561).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 72007968 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, sustentando que a requerida efetua descontos de empréstimos consignados que não foram contratados, mediante o Contrato nº 519243013.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial (id. 71826550 - Pág. 1/2), justificando na oportunidade:

“Inicialmente, verifica-se que a parte requerida não é a instituição financeira em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS.

Apesar da demanda possuir notória relação de consumo entre as partes, não se pode exigir do fornecedor a apresentação de documentação a qual não possui acesso, no caso, o extrato da conta bancária da parte autora.

Até porque tal documento pode ser obtido de forma célere e fácil pela parte autora junto ao banco em que recebe seu benefício previdenciário por diversos canais: presencial, autoatendimento, aplicativo de smartphones, internet, etc...

Desta forma, o referido extrato dever ser entendido como documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

(...)”

O autor, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (id. 71826552 - Pág. 1), informando que não recebe o benefício previdenciário em conta corrente, mas sim por meio de conta benefício que “
serve somente para receber o benefício previdenciário do INSS
” (sic), cujo documento foi devidamente apresentando quando instruiu a presente ação.

Além disso, ressaltou quanto à impossibilidade de fazer prova negativa, haja vista se tratar de contrato fraudado e requereu a inversão do ônus da prova, por ser a parte hipossuficiente financeiramente e tecnicamente.

O Magistrado indeferiu a inicial, com arrimo no parágrafo único do art. 321 do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

O apelante defende que a juntada de extrato bancário é conduta desarrazoada e violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, estabelecido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

De fato, o extrato bancário não é documento indispensável à propositura da ação, até mesmo porque, conforme ressaltado pelo recorrente, foi colacionado aos autos o extrato do INSS.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, o ora apelante ajuizou 13 (treze) demandas contra a mesma instituição financeira – Banco Bradesco Financiamentos S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial
(empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), confira:

PROCESSO

DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

CONTRATO Nº

VALOR DO EMPRÉSTIMO

1001275-32.2020.8.11.0018

14/09/2020

534596126

R$ 433,41

1001274-47.2020.8.11.0018

14/09/2020

539691453

R$ 773,00

1001273-62.2020.8.11.0018

14/08/2020

557134510

R$ 1.458,00

1000576-41.2020.8.11.0018

28/04/2020

560194102

R$ 414,00

1000575-56.2020.8.11.0018

28/04/2020

584743360

R$ 1.411,62

1000573-86.2020.8.11.0018

28/04/2020

584742541

R$ 413,47

1000572-04.2020.8.11.0018

28/04/2020

584746415

R$ 789,56

1000027-31.2020.8.11.0018

14/02/2020

763631507

R$1.611,29

1000026-46.2020.8.11.0018

14/01/2020

763630411

R$471,96

1001472-21.2019.8.11.0018

29/08/2019

763630780

R$901,23

1001471-36.2019.8.11.0018

09/09/2019

802173680

R$1.613,56

1000744-77.2019.8.11.0018

13/05/2019

803092663

R$1.167,66

1000742-10.2019.8.11.0018

13/05/2019

806348740

R$1.754,13

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, porém por outros fundamentos.

Por consequência, deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021